Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019 PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE QUE O JUIZ DAS EXECUÇÕES NÃO PODERIA TER RECONHECIDO A REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A TRÊS DAS PENAS EM EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência dominante entende que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas, e não apenas a partir da condenação em que tal condição foi constatada. Assim, os efeitos dela decorrentes incidem sobre todas as outras sanções em execução, de modo que a reincidência do apenado influencia no cálculo do requisito objetivo para a progressão de regime das penas executadas.
2. In casu, considerando que o agravante é reincidente, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração de 16% (dezesseis por cento) para o cálculo da progressão de regime das penas veiculadas em três das execuções, visto que a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê o percentual de 20% (vinte por cento) da pena para a situação em que o sentenciado se encontra, o que lhe seria mais prejudicial do que a antiga fração de 1/6 (um sexto).
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 em relação a três das execuções.